Tribunal: TJSP
Processo: 2142694-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 523, parágrafo 1o, do CPC, este que é claro e expresso nesse sentido – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Caso concreto em que o executado realizou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 523, parágrafo 1o, do CPC, este que é claro e expresso nesse sentido – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142694-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que são agravantes MARIA JOSÉ
AMARO, PAULO CESAR DA SILVA AMARO, MARIA APARECIDA AMARO,
LUZIA AMARO, LUIZ AMARO, JOÃO AMARO, IZABEL CRISTINA AMARO e
ANTONIO AMARO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142694-94.2019.8.26.0000 - Serrana 2/3
AGRAVANTES: MARIA JOSÉ AMARO, PAULO CESAR DA SILVA AMARO,
MARIA APARECIDA AMARO, LUZIA AMARO, LUIZ AMARO, JOÃO AMARO,
IZABEL CRISTINA AMARO E ANTONIO AMARO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 129.625
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários
apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que
alude o art. 523, parágrafo 1o, do CPC, este que é claro e expresso
nesse sentido – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo
Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo
legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte
impugnação ao cumprimento de sentença apenas para o fim de excluir-se do cálculo o
valor referente aos honorários advocatícios.
Pleiteia o agravante a fixação da verba honorária.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Consultando-se o processo em primeiro grau, verifica-se haver sido o
depósito de fls. 163 (dos autos originais) realizado dentro do prazo legal, considerada a
data da juntada da carta de intimação para pagamento (17 de janeiro de 2019 - fls. 133) e
esta situação não gera para o agravante direito à fixação de verba honorária, uma vez que,
nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em
incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142694-94.2019.8.26.0000 - Serrana 3/3
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão
somente para o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida
disposição, e basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a
supra aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator